Tribunal: STJ
Processo: 1016101-71.2023.8.26.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900509 - SP (2025/0117168-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANTÔNIO CARLOS AMANCIO
ADVOGADA
: JESSICA SANTORO AMANCIO - SP393316
AGRAVADO
: EDIFICIO RESIDENCIAL MONTE CASTELL
ADVOGADO
: CLAUDIO RODRIGUES PITTA - SP170015
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO VAGAS DE GARAGEM.
SORTEIO. TEMA NÃO DEBATIDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A matéria referente aos arts. 1.228, 1.331, § 3o, 1.332, I e II, 1.335,
II, 1.336, I, e 1.339, § 1o, do CC não foi objeto de debate prévio pelo
acórdão recorrido. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos
termos da Súmula n. 282 do STF.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49922942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 14:15:47
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 9495f7e4-89d8-4eaa-97b3-424c1fd3dfd6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900509 - SP (2025/0117168-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANTÔNIO CARLOS AMANCIO
ADVOGADA
: JESSICA SANTORO AMANCIO - SP393316
AGRAVADO
: EDIFICIO RESIDENCIAL MONTE CASTELL
ADVOGADO
: CLAUDIO RODRIGUES PITTA - SP170015
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO VAGAS DE GARAGEM.
SORTEIO. TEMA NÃO DEBATIDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A matéria referente aos arts. 1.228, 1.331, § 3o, 1.332, I e II, 1.335,
II, 1.336, I, e 1.339, § 1o, do CC não foi objeto de debate prévio pelo
acórdão recorrido. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos
termos da Súmula n. 282 do STF.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANTONIO CARLOS
AMANCIO (ANTONIO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no art. 105, III, alínea , da CF contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL
a
DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, de relatoria do Des. Adilson de Araújo, assim ementado:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA (ACÓRDÃO).
INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO SOMENTE
CABÍVEL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ERRO GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra o Acórdão pelo qual foi conhecido
em parte o recurso de apelação e, na parte conhecida, desprovido.
II. QUESTÃO EM EXAME
Documento eletrônico VDA49629205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:58
Código de Controle do Documento: 26f94d3b-3cd1-4cdd-877a-8756d0bb43be

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível
interposição de agravo interno contra decisão colegiada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constitui erro grosseiro a interposição de agravo interno para
impugnar decisão colegiada, tendo em vista sua inadequação, sendo
cabível somente de decisões monocráticas, conforme art. 1.021 do
Código de Processo Civil (CPC) e art. 253 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo (RITJSP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso de agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: “É
incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada,
configurando erro grosseiro". (e-STJ, fl. 416)

Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 667-683).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, ANTONIO alega a violação dos arts. 1.228, 1.331, § 3o, 1.332, I e II, 1.335, II,
1.336, I, e 1.339, § 1o, do CC e 489 do CPC, ao sustentar (1) a insuficiência na
fundamentação do acórdão recorrido e (2) a inobservância às regras para o exercício
do direito de propriedade em condomínio no uso das vagas de garagem.
Na hipótese, quanto à alegação de violação dos arts. 1.228, 1.331, § 3o,
1.332, I e II, 1.335, II, 1.336, I, e 1.339, § 1o, do CC no que concerne ao uso das vagas
de garagem, não houve manifestação pelo Tribunal local quanto ao ponto, incidindo
a Súmula n. 282 do STF.
Conforme consignado no juízo prévio de admissibilidade efetuado pelo
Tribunal de origem, o acórdão objeto de recurso especial não conheceu do recurso de
agravo interno por não cabimento, nada decidindo sobre o mérito da demanda.
É imprescindível que o Tribunal local tenha emitido juízo de valor sobre os
preceitos indicados como violados, o que não ocorreu na hipótese examinada.
Ademais, o não conhecimento do agravo interno foi efetuado com
fundamentação suficiente e clara.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Documento eletrônico VDA49629205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:58
Código de Controle do Documento: 26f94d3b-3cd1-4cdd-877a-8756d0bb43be

É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA49629205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:58
Código de Controle do Documento: 26f94d3b-3cd1-4cdd-877a-8756d0bb43be

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.900.509 / SP
Número Registro: 2025/0117168-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10161017120238260008
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTÔNIO CARLOS AMANCIO
ADVOGADA
: JESSICA SANTORO AMANCIO - SP393316
AGRAVADO
: EDIFICIO RESIDENCIAL MONTE CASTELL
ADVOGADO : CLAUDIO RODRIGUES PITTA - SP170015
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
ASSEMBLÉIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA49867172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:48:09
Código de Controle do Documento: 277bbd01-f4c9-46a1-900a-65c705dac844

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:48:09
Código de Controle do Documento: 277bbd01-f4c9-46a1-900a-65c705dac844